Tribunal: STF
Processo: Rcl 51911
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Caio Fellipe de Oliveira para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto e o juízo deferiu o pleito. Contudo, a decisão não foi executada pelo próprio juízo prolator e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado, conforme demonstra o boletim informativo anexo. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que 



    “[...] a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado. Portanto, cabe a este Supremo Tribunal Federal a garantir a autoridade de suas decisões.



    Destarte, deve ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, vez que em inegável excesso de execução” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Recebido o ofício expedido nos autos da Reclamação nº 51.911, em que figura como parte CAIO FELLIPE DE OLIVEIRA, tenho a honra de informar a Vossa Excelência o seguinte:



    Este Juízo das Execuções promoveu o reclamante ao regime semiaberto, por meio de decisão assinada em 16 de setembro de 2021. Pelo mesmo pronunciamento, foram determinadas as providências para a remoção ao sistema intermediário.



    Ademais, esclareço a Vossa Excelência que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo), órgão estadual responsável pela organização do sistema prisional, dispõe de uma lista cronológica para gestão e alocação dos sentenciados nas vagas do semiaberto” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator